Tribunal: TJMT
Processo: 1025615-94.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025615-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), VALTO DOS REIS MANDINGA - CPF: 572.014.551-68 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.SOLICITOU AO JUÍZO DE ORIGEM A APRECIAÇÃO COM URGÊNCIA DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PACIENTE COM SAÚDE DEBILITADA – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar quando este encontra-se pendente de análise perante o Juízo de origem, pois incorreria em indevida supressão de instância.

Ausente a alegada desídia estatal na análise do pedido defensivo, não há falar em constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Valto dos Reis Mandinga
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante argumenta na inicial:

“(...) que o paciente cumpre pena em regime fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado
, e que
depois da sua segregação sofreu três AVC’s e o último resultou na paralisia das pernas, de modo que atualmente utiliza cadeira de rodas.

Argumenta que o quadro clínico do beneficiário tem se agravado e que ele não recebe o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, motivos pelos quais requereu a concessão da prisão domiciliar em 24.8.2018, mas teve o pedido negado.

Aduz que em 5.7.2019 formulou pedido de reconsideração àquele Juízo, em razão da piora do paciente, porém o pleito não foi apreciado até a presente data, uma vez que foram requeridas informações à direção da unidade prisional, mais de uma vez, acerca do seu estado de saúde, de modo que o feito se encontra atualmente concluso em gabinete sem que a autoridade apontada como coatora tenha se manifestado.

Afirma que ‘na data de 29/11/2020, VALTO DOS REIS MANDINGA, sofreu novo acidente vascular cerebral dentro da unidade prisional, se encontra com metade do corpo paralisado, não come sozinho, não se movimenta sozinho, necessita de auxílio dos outros reeducandos para tudo, sendo, portanto, absolutamente urgente o deferimento aqui requerido’ (Id. 68749450, p. 4).

Assim, sustenta que o beneficiário não pode ser mantido em cárcere por ser portador de gravíssimas enfermidades, além de ser deficiente físico, considerando especialmente as condições desumanas que se encontram os presos, e ressalta a necessidade de resguardar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Diante disso, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em prisão domiciliar.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 68749450). (...)”
– Id. 69383951, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 69383951).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 72835485).

A impetrante juntou petição reforçando o pedido de concessão de prisão domiciliar com documentos (Id. 74667952).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 75563547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a concessão de prisão domiciliar ao beneficiário
Valto dos Reis Mandinga
, em razão do seu estado de saúde.

Dessume-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses de reclusão, pela prática do delito de homicídio qualificado, com pena remanescente de 21 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão.

Impende consignar de início que a prisão domiciliar é justificável diante de determinadas situações especiais, de natureza humanitária, de modo a tornar menos desumana a segregação cautelar, exigindo-se, para tanto, prova cabal e idônea dos requisitos estabelecidos no artigo 318 do Estatuto Processual Penal.

No tocante à controvérsia relativa à obrigatoriedade ou não da aplicação da benesse quando alguma das hipóteses estiver presente, ressalto o posicionamento doutrinário de que

“a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2015).

Desse modo, a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318 do CPP, além de que devem ser amplamente comprovados na impetração, não podem ser isoladamente considerados, pois a existência de um dos requisitos não assegura ao paciente, em caráter automático, o direito à substituição pleiteada, cabendo ao julgador verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente e adequada à situação concreta retratada nos autos.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações no presente
writ
, informou que foi formulado perante aquele Juízo pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, em virtude de o paciente ser portador de
“hipertensão arterial sistêmica e doença neuromuscular”
.

Relata que a direção da unidade prisional em que o beneficiário se encontra apresentou cópias de documentos médicos e o
parquet
manifestou-se pelo indeferimento do pleito argumentando que os documentos apresentados demonstravam que o paciente estava recebendo tratamento de saúde dentro do presídio.

Posteriormente, o magistrado singular teve ciência sobre o quadro de saúde do paciente, o qual se mostrava diferente daquele demonstrado nos autos, pois teria sofrido AVC e possuía infecção grave, necessitando realizar cirurgia.

Em decorrência disso, o juiz de origem determinou que o reeducando, ora paciente, fosse submetido à avaliação médica, para então ser efetuada a análise da viabilidade do pleito de prisão domiciliar.

Consta que foi juntada ao processo executivo parte das diligências determinadas, ocasião em que o
parquet
pugnou pelo cumprimento das demais determinações, e, posteriormente, a direção do estabelecimento prisional apresentou laudo médico.

A defesa reiterou perante o Juízo
a quo
o pleito em comento e o magistrado de primeiro grau abriu
vista

ao Ministério Público.

Essas foram as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Ademais, consta do presente feito que a impetrante juntou outros documentos, tais como o ofício do diretor da unidade prisional, relatório do setor de saúde do local e termo de declarações de outro reeducando.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, no PEP n. 0016140-10.2017.8.11.0042, verifiquei que o
parquet
juntou manifestação em 27.1.2021, na qual requer o indeferimento do pleito, sob os seguintes argumentos:

“Trata-se de PEP relativo ao reeducando Valto dos Reis Mandinga, em cumprimento de pena no regime fechado.

Vieram os autos com vista ao ministério Público para manifestar-se sobre a possibilidade de concessão do benefício da prisão domiciliar em favor do reeducando.

Em princípio, observa-se que a assinatura aposta no ofício de fls. 392 (item 52.1) não é do diretor do CRC.

Ademais, o seu teor difere do conteúdo dos demais documentos que o acompanham, que demonstram, sem sombras de dúvidas, que o reeducando vem recebendo atendimento médico quando necessário e solicitado.

Por outro lado, não se pode perder de vistas que o reeducando ostenta pena de 27 anos e 03 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver e que, nos termos da redação do art. 5º-A da Recomendação n.º 62, do CNJ, o benefício visado não se aplica no caso dos autos.

Neste sentido: ‘As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n.º 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.’ (destaquei).

Diante do exposto, o Ministério Público ratifica e reitera os termos da manifestação de fls. 298/300 (item 36.1).”

Assim, atualmente, o pleito defensivo está concluso para decisão.

Verifica-se que o pedido em apreço encontra-se pendente de análise perante o Juízo
a quo
e, não obstante as alegações da impetrante, não observo qualquer desídia por parte da autoridade acoimada de coatora, haja vista que a análise do pedido foi postergada em razão da necessidade de colher melhores informações a respeito do quadro de saúde do beneficiário para então apreciar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

Desse modo, tendo em vista a ausência da inércia estatal, caracterizadora de constrangimento ilegal, não vejo como apreciar a pretensão defensiva, pois violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e incorreria em indevida supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação mandamental.

Contudo, atento às particularidades apresentadas, solicito ao Juízo de origem
a apreciação
com urgência do pleito de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021